Tribunal: TJMT
Processo: 1007720-52.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1007720-52.2022.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1007720-52.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: JOAO CARLOS PEREIRA DE SOUSA e outros (2)
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por João Carlos Pereira de Sousa e Outros, contra decisão que nos Embargos a Execução no 1012065-89.2021.8.11.0002 movidos em desfavor do Banco do Brasil S.A, indeferiu a concessão do benefício da assistência judiciária, deferido o pagamento parcelado das custas de distribuição do processo de R$14.097,21.
EM síntese, aduzem que no mês de dezembro/2021, em outros embargos à execução também movidos contra o banco agravado, apenas com base em outro título executivo, fora concedido o benefício porquanto comprovados os requisitos.
Aduzem que são idênticos os documentos juntados nos Embargos à Execução 1029832-43.2021.8.11.0002 aos presentes Embargos 1012065-89.2021.8.11.0002, o que evidencia a contradição no entendimento da decisão recorrida no sentido de que os agravantes não teriam comprovado os requisitos à concessão do benefício pretendido.
Pedem a antecipação dos efeitos da tutela, a fim de suspender os efeitos da decisão recorrida. No mérito, o provimento do agravo para que seja deferido o benefício da assistência judiciária nos presentes Embargos à Execução.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão da antecipação da tutela ou do efeito suspensivo pretendido no recurso de agravo de instrumento, a que alude o artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
No caso, verifica-se a probabilidade do direito no presente recurso, em razão de anterior concessão do benefício em favor dos agravantes em demanda de igual natureza, cuja comprovação documental que ensejou o pedido da assistência judiciária, ao que parece, é a mesma dos presentes Embargos à Execução, com curto lapso temporal entre um e outro pedido.
De igual maneira, o perigo de dano está evidenciado, porque a decisão agravada fixou o prazo de 15 dias para que os agravantes comprovem o pagamento da primeira parcela das custas e taxas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição.
Assim, em análise de cognição sumária, própria da espécie, mostra-se razoável a concessão da liminar postulada, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada.
Posto isso, concede-se o efeito suspensivo postulado.
Comunique-se ao juízo de origem.
Cuiabá, 28 de abril de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
4